Tribunal: STF
Processo: HC 207529
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto duplamente qualificado. Porte ilegal de arma de fogo. Desobediência. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 693.629/SC, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4°, III e IV, e 330 do CP, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 693.629/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Ressalta que “quem portava a arma em sua cintura era o outro conduzido” e que “o paciente é primário e de bons antecedentes”. Sustenta “ser plenamente viável, no caso em apreço, a concessão de liberdade provisória, articulada com medidas cautelares diversas”.



    5. A defesa requer o “relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente”. Subsidiariamente, requer a “liberdade provisória com a articulação de medidas cautelares diversas da prisão”. 



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto prisional:



    “[...] além da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados (furto duplamente qualificado de uma motocicleta e porte de arma de fogo), consta dos autos que o conduzido Uerveli Cardoso dos Santos tentou sacar a arma - municiada - para usá-la contra os agentes públicos que estavam em seu encalço, demonstrando considerável grau de periculosidade.



    No ponto, as circunstâncias do caso demonstram que os autuados possuem intimidade com o mundo do crime, pois, não bastasse o porte da arma, o delito patrimonial teria sido cometido em via pública movimentada, com extrema destreza, porquanto a motocicleta foi acionada com o uso de uma faca.



    Por outro lado, embora os autuados não registrem antecedentes criminais, denota-se que também não desenvolvem atividade remunerada, o que, aliado ao contexto supracitado, tornam necessária a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.” (Grifei) 



     



    10. Ademais, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                       Relator